Tribunal: STF
Processo: HC 271492
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geverson Andre Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.054.267/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. 
Neste writ, a defesa sustenta que a prisão preventiva está fundada na gravidade abstrata do delito, em desconformidade com o conteúdo da denúncia, que lhe atribui apenas o auxílio no armazenamento de 1,5g de cocaína e 24,2g de maconha apreendidos na residência de corréu. 
Aduz que são suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, consideradas as circunstâncias do caso, a primariedade e a ausência de maus antecedentes do paciente. 
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus, por o considerar substitutivo de recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício, ante a ausência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. 2. Fato relevante. Paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão de, em tese, integrar associação criminosa estável e duradoura voltada ao tráfico de drogas, exercendo funções de armazenamento de entorpecentes e intermediação de negociações. 3. As alegações defensivas. Agravante sustenta ausência de vínculo com os entorpecentes apreendidos na residência de corréu, pequena quantidade de drogas apreendidas, primariedade, inexistência de maus antecedentes, classificação como mero auxiliar em suposto esquema de tráfico e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na prisão preventiva do agravante, decretada para garantia da ordem pública, com fundamento em elementos concretos que indicam sua participação em associação criminosa estável e organizada voltada ao tráfico de drogas. 5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a pequena quantidade de droga apreendida em poder de corréu, a alegada condição de mero auxiliar, a primariedade e a ausência de maus antecedentes autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O colegiado reconhece que a prisão preventiva observa os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de relatórios policiais, laudo pericial e quebra de sigilo de dados telefônicos, configurando o fumus commissi delicti. 7. O fundamento da custódia cautelar reside na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agravante, que, em tese, integra associação criminosa estável e duradoura estruturada com divisão de tarefas para o tráfico de drogas, incumbindo-lhe o auxílio no armazenamento de entorpecentes e a intermediação de negociações. 8. O Tribunal assenta que a circunstância de terem sido apreendidas, na residência de corréu, apenas 43,2g de maconha e 1,5g de cocaína, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a gravidade concreta da conduta nem o risco de reiteração delitiva, diante dos elementos que indicam movimentação de vultosa quantidade e variedade de drogas pelo grupo criminoso. 9. A alegação de que o agravante seria mero auxiliar do corréu não descaracteriza a sua inserção em associação criminosa estável, tampouco reduz, para fins cautelares, a periculosidade evidenciada pela dedicação habitual à traficância descrita na denúncia. 10. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e ausência de maus antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes, como no caso, fundamentos concretos de garantia da ordem pública. 11. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostramse insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, ante o risco de continuidade das atividades ilícitas, razão pela qual se revela necessária a manutenção da custódia cautelar. 12. Ausente flagrante ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, o Tribunal rejeita a pretensão de revogação da custódia e mantém a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo e deixou de conceder a ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 6)

Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Como visto na decisão agravada, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da manutenção da custódia cautelar, destacando-se a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, o qual, em tese, integra associação criminosa estável e duradoura que movimenta vultosa quantidade e variedade de drogas, sendo responsável por auxiliar o corréu Jeferson no armazenamento de drogas e intermediar negociações de entorpecentes, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação ou substituição por cautelar alternativa.
 Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. (e-doc. 6, p. 13, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pela  “periculosidade do agravante, o qual, em tese, integra associação criminosa estável e duradoura que movimenta vultosa quantidade e variedade de drogas, sendo responsável por auxiliar o corréu Jeferson no armazenamento de drogas e intermediar negociações de entorpecentes, circunstâncias que demonstram risco ao meio social”.  (e-doc. 6, p. 13, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente